Tribunal: STF
Processo: RE 564917
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Nulidade da execução. Matéria infraconstitucional. 3. Incabível recurso extraordinário para simples reexame de prova (Súmula 279). 4. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.